Tribunal: TJMT
Processo: 1022246-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AI 1022246-92.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por João Bosco da Cunha, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da ação movida pelo Banco Volkswagen S/A.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911, em razão das cláusulas de abusividade no período da normalidade.
Alega, ainda, que a medida concedida de apreensão do veículo está em desacordo com as recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, em razão da pandemia do corona vírus.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela vindicada.
Isso porque, compulsando os autos de primeiro grau é possível constatar que a agravada tomou as cautelas para a constituição em mora do devedor e a admissibilidade da ação de busca e apreensão do veículo Gol 1.0, 12 v, placa RAL-5550, renavam 01215887199, fabricação/modelo 2019, através do envio da notificação extrajudicial, recebida pelo próprio agravante.
Além disso, como é sabido, a simples alegação de abusividade das cláusulas em período de normalidade, não tem força de desconstituir a mora do devedor e suspender a busca e apreensão. A propósito, nesse sentido, vejamos o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – PRETENSÃO DE REVISAR OS ENCARGOS DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC – NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E/OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução. “ (N.U 1006959-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (destaquei)
Do mesmo modo, não há que se falar em suspensão da determinação de busca e apreensão em razão da pandemia instalada mundialmente, posto que as atividades do poder judiciário já foram, em sua maioria, retomadas, com as orientações da OMS, inexistindo, portanto, qualquer justificativa para a paralisação processual.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator